Tribunal: TJSP
Processo: 1003268-05.2016.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissão da Turma Julgadora na apreciação do objeto do apelo da parte autora (condenação da ré à sucumbência) – Diante da alteração do entendimento da Turma Julgadora, como guardiã do título, que vem julgando improcedente as cautelares fundadas na ação coletiva quando a parte não está habilitada a pleitear o recebimento de indenização, não é possível condenar a ré à

Ementa:
Embargos declaratórios – Omissão da Turma Julgadora na apreciação do objeto do apelo da parte autora (condenação da ré à sucumbência) – Diante da alteração do entendimento da Turma Julgadora, como guardiã do título, que vem julgando improcedente as cautelares fundadas na ação coletiva quando a parte não está habilitada a pleitear o recebimento de indenização, não é possível condenar a ré à sucumbência. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1003268-05.2016.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis
Paulista, em que é embargante ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003268-05.2016.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - Voto no -
VOTO No 61499A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003268-05.2016.8.26.0319/50000
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NATASHA GABRIELLA AZEVEDO MOTTA
EMBARGANTE: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios
Omissão da Turma Julgadora na
apreciação do objeto do apelo da parte autora (condenação da ré à
sucumbência) Diante da alteração do entendimento da Turma
Julgadora, como guardiã do título, que vem julgando improcedente
as cautelares fundadas na ação coletiva quando a parte não está
habilitada a pleitear o recebimento de indenização, não é possível
condenar a ré à sucumbência. Embargos acolhidos, sem efeitos
modificativos.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
parte autora objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
TELEFÔNICA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Ação civil pública em que foi
emitida sentença condenatória do equivalente das participações acionárias
prometidas nos contratos de plano de expansão de 25.8.1996 a 30.6.1997.
Radiografia juntada pela ré revelando que a parte autora não contratou PEX
no período de 25.08.96 a 30.06.97. No contrato que foi celebrado e que está
justificando o pedido, não existia cláusula com participação acionária. Não
há relação jurídica material que obrigue a ré a pagar indenizações.
Improcedência do pedido, por fundamento diverso.
- Nega-se provimento.

Em síntese, o recorrente alega que o julgado tratou de matéria
distinta da abordada no recurso, na medida em que seu apelo objetivou a condenação da
ré ao pagamento da sucumbência ante a procedência da ação cautelar, pelo que requer
a reforma da decisão.
Intimada, a embargada se manifestou.
Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003268-05.2016.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - Voto no -
Melhor revendo os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou
pedido de exibição de documentos, baseando sua pretensão no que se decidiu na ação
coletiva. Diante da procedência do pedido, alegou a necessidade de condenação da ré
ao pagamento da sucumbência, o que motivou a interposição do apelo. No acórdão, a
Turma entendeu que a parte não faria jus ao recebimento de qualquer diferença
acionária, na medida em que o contrato firmado com a ré não está abrangido na ação
civil pública (fora do período lá delimitado), nada dispondo acerca da sucumbência.
Pois bem.
O entendimento da Turma Julgadora, que era o de condenar a ré
ao pagamento da sucumbência, foi alterado, passando a julgar improcedente os pedidos
de exibição fundamentados na ação coletiva. De fato, uma vez demonstrado que o
contrato da parte autora não se insere na ação coletiva, a atuação da Turma como
guardiã do título executivo é no sentido de julgar improcedente a própria ação cautelar.
Faltou explicar isso no voto embargado, e por isso assiste razão à
embargante quando afirma que o objeto da apelação não foi atingido pelo acórdão.
Os embargos de declaração serão acolhidos, sem efeitos
modificativos, apenas e tão somente para declarar que não é cabível a condenação da ré
ao pagamento da sucumbência, diante do fato de que o postulante não está habilitado a
pleitear qualquer direito na fase de liquidação.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, sem efeitos modificativos.
ENIO ZULIANI
Relator